Tribunal: TJSP
Processo: 1008262-52.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS - TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL - SUBSCRIÇÃO DO CONTRATO POR DUAS TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 784, INC. VIII DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS QUE SE REVELA DE RIGOR - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 784, VIII, do CPC, o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS - TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL - SUBSCRIÇÃO DO CONTRATO POR DUAS TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 784, INC. VIII DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS QUE SE REVELA DE RIGOR - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 784, VIII, do CPC, o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, consta do rol de títulos executivos extrajudiciais, o que ampara a propositura da presente execução.